Tribunal: TJMT
Processo: 1040429-51.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040429-51.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOSE MORAES E SILVA - CPF: 009.455.401-32 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno interposto no Recurso de Apelação Cível nº 1040429-51.2021.8.11.0041
– Capital.

Agravante:
Banco Itaucard S.A.

Agravada:

Maria José Moraes e Silva.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA POR TERCEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – AFASTADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE DE TERCEIRO – DANO MORAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO JUROS DE MORA EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de empréstimo em nome da consumidora, sem que esta tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Na hipótese dos autos, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54, do STJ
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco Itaucard S.A. em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que conheceu do recurso de apelação interposto por Maria José Moraes e Silva em desfavor da instituição bancária, e deu-lhe provimento para fixar “
a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), porquanto observados os princípios da moderação e razoabilidade, e consentânea aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a entidade bancaria à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, cujo valor deve ser acrescido de juros de mora, no percentual de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data do primeiro desconto) – art. 398, do C. Civil e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, por ser a condenação do dano decorrente de relação extracontratual, invertendo o ônus da sucumbência”.

Inconformado, o banco agravante defende, inicialmente, que o julgamento não observou as hipóteses do art. 932, do CPC, de modo que não poderia ter sido proferido monocraticamente.
Sustenta que a contratação entre as partes foi regular
, além disso,
a liberação dos valores do empréstimo questionado na conta corrente de titularidade da parte Agravada, o Banco Agravante, espontaneamente, providenciou a baixa do referido contrato, bem como o ressarcimento do valor a maior descontado de seu contracheque, via DOC/TED, na conta bancária da parte autora do Banco Bradesco Agência 2253 CC 530313-3, antes mesmo do ajuizamento da presente demanda. Alega o descabimento do dano moral por ausência de ato ilícito. Subsidiariamente, formula pela minoração do quantum e para que os juros moratórios sejam contados a partir da data do arbitramento.

Foram apresentadas contrarrazões, com pedido de aplicação de multa (id. 198652680).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno interposto no Recurso de Apelação Cível nº 1040429-51.2021.8.11.0041
– Capital.

Agravante:
Banco Itaucard S.A.

Agravada:

Maria José Moraes e Silva.

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria José Moraes e Silva moveu ação de indenização por dano moral em desfavor do Banco Itaucard S.A., alegando que no dia 27.07.2021, foi surpreendida com um TED em sua conta no valor de R$ 1.413,47 (um mil, quatrocentos e treze reais e quarenta e sete centavos), referente a empréstimo consignado, o qual não possui qualquer relação jurídica com a ré.

Após regular tramitação processual, a douta magistrada julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custa processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa (id. 171947374).

Inconformada a parte autora, recorre afirmando ter sido vítima de fraude, sustentando que jamais realizou qualquer contrato de empréstimo com o Banco-apelado. Pugna pela cassação da sentença, sustentando a fraude da assinatura constante no contrato ao que impugnou expressamente quando apresentou à contestação (id.171947373), bem como, requereu a realização da perícia grafotécnica. No mais, aduz que o valor referente ao empréstimo indevido fora devolvido a instituição bancária. Formula, ainda, pela condenação do banco ao pagamento de dano moral, ante a ocorrência de fraude.

Este Relator, entendendo que houve fraude na contratação do empréstimo, deu provimento monocraticamente ao apelo manejado pela autora, condenando o banco ao pagamento de R$ 8.000 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, cujo valor deve ser acrescido de juros de mora, no percentual de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data do primeiro desconto) – art. 398, do C. Civil e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, por ser a condenação do dano decorrente de relação extracontratual, invertendo o ônus sucumbencial.

Irresignado, o banco agora maneja recurso de agravo interno.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste o agravante. Explico.

De início, quanto à arguição de que não há permissivo legal para o relator julgar monocraticamente a matéria em debate, cumpre ressaltar que o art. 932 do Código de Processo Civil, atribui ao
Relator o poder de julgar monocraticamente o recurso quando a matéria está consolidada no âmbito do Colegiado, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, sendo este o caso dos autos.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, ao concluir que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal, asseverando, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, alinhou-se a entendimento do STJ quanto à matéria. Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento
”
.
(AgInt no AREsp 1.482.174 RS 2019/0097611-8, 1ª Turma, Rel. Min. Manoel Erhardt - Des. Convocado do TRF5, j. 02.05.22).

Avançando a celeuma, o Relator acolheu as teses sustentadas pela autora da ocorrência de fraude, mormente porque foi realizada a perícia grafotécnica, atestando que a assinatura do contrato não é da autora e indenização por dano moral.

A propósito, assim restou fundamentada a decisão,
verbis
:

Vale registrar a ocorrência de falha na prestação do serviço, na medida em que o banco efetivou contrato de empréstimo em nome da autora, sem que esta autorizasse, gerando desconto indevido no benefício previdenciário.

E pedindo vênia ao entendimento esposado pela d. magistrada, resta evidenciada a conduta ilícita da instituição bancária proceder descontos de empréstimos não contratados pela apelante, deixando de adotar a cautela necessária em conferir a assinatura do cliente, cuja inautenticidade restou devidamente demonstrada no laudo pericial (id. 171947382) elaborado pela Politec.

Com efeito, certo é que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo banco, configurada no desconto indevido de valores na conta da autora, e nos transtornos decorrentes dessa conduta.

Destarte, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo apelado, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da veracidade dos dados da contratante e autenticidade documental, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta.

Visto isso, a apelante está sujeita ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput
e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem. Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei)

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pela apelante,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato em questão, sem assegurar a legalidade da transação e autenticidade dos documentos.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORA – CONTRATO DE SEGURO NÃO RECONHECIDO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIÇÃO INFUNDADA –DEVER DE CAUTELA –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ABATIMENTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

É evidente a legitimidade passiva do Banco que autoriza a realização de descontos de contrato de seguro em conta-corrente sem se assegurar da legalidade da transação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a má-fé do credor, deve ser afastada a condenação à repetição em dobro do indébito.”
(RAC n. 1005769-34.2021.8.11.0040, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.09.2022)

Nessa toada, reconhecido o dever de indenizar, passa-se a fixação do
quantum
indenizatório.

Sabe-se que o valor atinente ao dano moral não tem base legal, ou seja, há omissão da legislação, restando ao julgador impor o parâmetro que venha a obedecer à prudência e moderação, à vista das peculiaridades de cada caso.

O magistrado deve levar em consideração os sofrimentos ocasionados pela ineficiência do serviço, que acarretou danos à imagem e ao bom nome do consumidor, bem como o caráter pedagógico-punitivo da reparação.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Assim, nesse contexto,
à vista dos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, de modo a proporcionar ao ofendido a reparação pelo transtornos experimentados, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, sopesadas a capacidade econômica das partes, entendo por justo a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), porquanto observados os princípios da moderação e razoabilidade, e consentânea aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a entidade bancaria à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, cujo valor deve ser acrescido de juros de mora, no percentual de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data do primeiro desconto) – art. 398, do C. Civil e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, por ser a condenação do dano decorrente de relação extracontratual, invertendo o ônus sucumbencial.
”
(id. 190068177).

Outrossim, no que diz respeito à irresignação do agravante à fixação de juros de mora,
tenho que merece não prosperar, pois, se tratando de condenação por dano moral decorrente de relação extracontratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da sum. 54, do STJ
e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, conforme enunciado da Súmula 362 do STJ.

Nesse sentido é o entendimento proferido por este e. Tribunal em situações análogas,
verbis:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – VEDAÇÃO -
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ)
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).
Não demonstrada a arguida contratação, deve ser declarada inexistente a dívida
. É vedada a juntada tardia de documento que não se enquadre no conceito de “novo” a que alude o art. 435 do CPC.
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ).
Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC)”

(RAC n. 1005481-59.2019.8.11.0007, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.05.2021 – negritei).

“RECURSOS

.DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – ÚLTIMO DESCONTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CDC – PRECEDENTES DO STJ - ADERENTE IDOSO, INDÍGENA E ANALFABETO –
AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA
– FALTA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO – DESCONTO EFETUADO - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA -– RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE - ADMISSIBILIDADE – MÁ-FÉ EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO – CABIMENTO –
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54/STJ – INTELIGÊNCIA DO ART. 398 CC
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. (...) Nas indenizações por danos morais e materiais os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos do verbete da Súmula 54 do STJ e em consonância com o art. 398 do Código Civil
”
(RAC n. 1000090-71.2020.8.11.0110, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 23.06.2021 – negritei).

Por isso, mantenho na íntegra a decisão.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço a agravada que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os recursos forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie.

Em tais condições,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024